Tribunal: TJES
Processo: 5003759-30.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003759-30.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: JONATHAN ENGELHARDT MATTEDI
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA, TARIFA DE AVALIAÇÃO E REGISTRO DE CONTRATO. PRÁTICA DE VENDA CASADA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional proposta por consumidor em face de instituição financeira, reconhecendo a ilegalidade da cobrança de seguro prestamista, da tarifa de avaliação do bem e a abusividade no valor da tarifa de registro de contrato, com determinação de restituição em dobro dos valores pagos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a legalidade das cobranças contratuais, a caracterização da venda casada na contratação do seguro, a efetiva prestação do serviço de avaliação do bem e a abusividade no valor da tarifa de registro, além da forma de restituição dos valores cobrados.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. Comprovada a relação de consumo, cabia à instituição financeira demonstrar a regularidade das cobranças impugnadas, o que não ocorreu. A contratação do seguro foi imposta sem liberdade de escolha da seguradora, configurando venda casada. A tarifa de avaliação é inválida por ausência de prova da prestação do serviço. A cobrança do registro foi considerada abusiva pelo valor superior ao fixado pelo órgão de trânsito. Aplicável a restituição em dobro por violação à boa-fé objetiva, conforme entendimento do STJ.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. É abusiva a cobrança de seguro prestamista quando não comprovada a efetiva liberdade de escolha da seguradora pelo consumidor. 2. É indevida a cobrança de tarifa de avaliação do bem quando não demonstrada a prestação do serviço. 3. É abusiva a cobrança de tarifa de registro de contrato em valor superior ao previsto pelo órgão público competente. 4. A restituição em dobro é cabível quando a cobrança indevida afronta a boa-fé objetiva."

______

Dispositivo legal citado relevante
: CDC, Art. 6º, VIII

Jurisprudência citada relevante
: STJ – REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 17/12/2018 (Tema 972).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003759-30.2024.8.08.0006

RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

RECORRIDO: JONATHAN ENGELHARDT MATTEDI

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. MARISTELA FACHETTI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA, TARIFA DE AVALIAÇÃO E REGISTRO DE CONTRATO. PRÁTICA DE VENDA CASADA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional proposta por consumidor em face de instituição financeira, reconhecendo a ilegalidade da cobrança de seguro prestamista, da tarifa de avaliação do bem e a abusividade no valor da tarifa de registro de contrato, com determinação de restituição em dobro dos valores pagos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a legalidade das cobranças contratuais, a caracterização da venda casada na contratação do seguro, a efetiva prestação do serviço de avaliação do bem e a abusividade no valor da tarifa de registro, além da forma de restituição dos valores cobrados.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. Comprovada a relação de consumo, cabia à instituição financeira demonstrar a regularidade das cobranças impugnadas, o que não ocorreu. A contratação do seguro foi imposta sem liberdade de escolha da seguradora, configurando venda casada. A tarifa de avaliação é inválida por ausência de prova da prestação do serviço. A cobrança do registro foi considerada abusiva pelo valor superior ao fixado pelo órgão de trânsito. Aplicável a restituição em dobro por violação à boa-fé objetiva, conforme entendimento do STJ.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. É abusiva a cobrança de seguro prestamista quando não comprovada a efetiva liberdade de escolha da seguradora pelo consumidor. 2. É indevida a cobrança de tarifa de avaliação do bem quando não demonstrada a prestação do serviço. 3. É abusiva a cobrança de tarifa de registro de contrato em valor superior ao previsto pelo órgão público competente. 4. A restituição em dobro é cabível quando a cobrança indevida afronta a boa-fé objetiva."

______

Dispositivo legal citado relevante
: CDC, Art. 6º, VIII

Jurisprudência citada relevante
: STJ – REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 17/12/2018 (Tema 972).

RELATÓRIO

Trata-se de ação revisional ajuizada por Jonathan Engelhardt Mattedi em face do Banco Votorantim S.A., por meio da qual o autor pleiteia a declaração de nulidade das cláusulas contratuais que preveem a cobrança de seguro, tarifa de avaliação do bem, tarifa de cadastro, tarifa de registro de contrato e IOF incidente sobre tais valores, requerendo, ainda, a restituição em dobro dos valores pagos, bem como indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar a ilegalidade da cobrança do seguro e da tarifa de avaliação do bem, bem como a abusividade do valor cobrado a título de registro de contrato, condenando o banco réu à restituição dos respectivos valores em dobro. Julgou improcedente o pedido quanto à tarifa de cadastro, IOF e danos morais.

Inconformado, o Banco Votorantim interpôs recurso inominado, sustentando, em síntese: (i) a legalidade das tarifas bancárias, à luz da jurisprudência do STJ em recursos repetitivos; (ii) a inexistência de venda casada na contratação do seguro, alegando que sua adesão foi facultativa, mediante contrato apartado e com liberdade de escolha da seguradora; (iii) a regularidade da cobrança das tarifas de avaliação e de registro, por se tratar de serviços efetivamente prestados; (iv) a impossibilidade de restituição em dobro, por ausência de má-fé; e (v) a aplicação exclusiva da taxa SELIC sobre eventual condenação, em substituição à correção monetária pelo IPCA e juros legais de 1% ao mês.

É o relatório..

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, nos termos da súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, caberia à parte recorrente comprovar a validade das cobranças realizadas, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”.

Entretanto, entendo que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço e legalidade da contratação do serviço de seguro prestamista pelo recorrido e que o valor da tarifa de registro de contrato foi abusivo, como bem delineado na sentença.

Em relação à cobrança de
seguro prestamista
, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão ao definir o Tema nº 972 nos seguintes termos: “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. Nota-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ - REsp: 1639320 SP 2016/0307286-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018 RT vol. 1001 p. 446).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. TEMA 972 DO STJ. SÚMULA 568 DO STJ. ABUSIVIDADE. 1. Ação revisional de cláusulas contratuais. 2. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Precedente da 2ª Seção (recurso repetitivo). 3. Agravo interno no recurso especial não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1924440 SP 2021/0056383-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021).

De acordo com os mencionados precedentes, não basta assegurar a facultatividade entre contratar ou não, exigindo-se a prova de que a instituição financeira ofertou cabalmente a possibilidade de pactuação da garantia perante seguradora diversa daquela pertencente ao mesmo grupo empresarial.

Na hipótese dos autos, não há prova segura de que tenha sido facultado ao consumidor a aquisição do seguro perante instituição diversa, ou sequer que lhe tenha sido informado sobre a ausência de obrigatoriedade da contratação do seguro prestamista. Assim, configura-se abusiva a cobrança realizada, sendo devida a restituição dos valores pagos pelo consumidor a título de seguro prestamista, em razão da prática de venda casada.

Já em relação a Tarifa de Registro de Contrato, o juízo “a quo” não a reconheceu como ilegal, apenas entendeu que o valor cobrado foi abusivo, haja vista que no site do DETRAN/ES o valor era de R$ 234,17 (https://detran.es.gov.br/alienacao-de-veiculos-em-financiamentos) no ano de 2024, contudo, no contrato de ID 11884826 o valor cobrado foi de R$ 450,32. Logo, constata-se que o recorrido pagou o valor de R$ 216,15 em excesso.

No que diz respeito às tarifas de avaliação, a validade da cobrança está condicionada à efetiva prestação do serviço, o que não restou demonstrado nos autos. A instituição financeira, ora recorrente, não apresentou qualquer laudo técnico, relatório ou documento que comprove a realização da avaliação do bem por profissional habilitado, tampouco especificou as características do serviço prestado ou sua relação com empresa distinta da financiadora.

Em se tratando de encargo imputado ao consumidor, incumbe ao fornecedor comprovar o fato gerador da cobrança, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, sendo incabível exigir pagamento por serviço não realizado, sob pena de enriquecimento sem causa e afronta ao princípio da boa-fé objetiva.

Sobre o tema, importante destacar o seguinte julgado:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO BANCÁRIO.
COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM
E SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.
AUSÊNCIA DE EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
. VENDA CASADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para manter o reconhecimento da abusividade na cobrança de tarifa de avaliação de bem, declarar a abusividade na cobrança de seguro prestamista e redistribuir os ônus da sucumbência na proporção de 80% à autora e 20% ao réu, em ação revisional cumulada com repetição de indébito. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a tarifa de avaliação de bem, cobrada em contrato bancário, é válida quando não comprovada a efetiva prestação do serviço; (II) estabelecer se a contratação de seguro com seguradora vinculada à instituição financeira sem possibilidade de escolha pelo consumidor configura venda casada. III. Razões de decidir 3.
A resolução CMN nº 3.919/2010 admite a cobrança de tarifa de avaliação de bem desde que efetivamente prestado o serviço e explicitadas as condições ao consumidor; sua cobrança sem a correspondente prestação caracteriza abusividade, conforme decidido pelo STJ no RESP 1.578.553/SP (tema 958).
4.
No caso concreto, a instituição financeira não demonstrou a efetiva prestação do serviço de avaliação do bem, pois o documento juntado não comprova avaliação física, configurando, assim, cobrança abusiva.
5. É vedada a prática de venda casada nos termos do art. 39, I, do CDC, sendo considerada abusiva a cláusula contratual que impõe ao consumidor a contratação de seguro com seguradora indicada pela instituição financeira, conforme fixado pelo STJ no RESP 1.639.320/SP (tema 972) e consolidado na Súmula nº 473/STJ. 6. A cláusula contratual que indica apenas seguradora do mesmo grupo econômico e não assegura a liberdade de escolha viola a legislação consumerista, sendo nula por implicar venda casada, ainda que o consumidor tenha formalmente optado pela contratação do seguro. 7. Diante da ausência de elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática e da correta aplicação da jurisprudência dominante, impõe-se a manutenção do decisum agravado. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. (TJMG; AgInt 5006690-66.2020.8.13.0245; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira; Julg. 21/05/2025; DJEMG 21/05/2025). (Grifo nosso).

No que diz respeito a repetição do indébito em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC, entendo como adequada a restituição em dobro, consoante determina a jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça, uma vez que basta a prática de conduta contrária à boa-fé objetiva pela empresa fornecedora para ensejar a obrigação de devolução em dobro do indébito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEV NCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor. O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Por fim, com o início da produção de efeitos da Lei n° 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)